Tribunal: TJMT
Processo: 1040104-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040104-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIENAI GOMES SANCHES - CPF: 269.817.438-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto a exigência como pressuposto para a propositura da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1040104-81.2018.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:

Mitsui Sumitomo Seguros S.A..

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos

no
1040104-81.2018.811.0041,
proposta por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (8a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.059,11, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora e de correção monetária, ambos a partir do evento danoso (data que houve o efetivo desembolso pela seguradora apelada).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa, decorrente da alegação de necessidade de realização de prova pericial.

Sustenta ainda, falta de comunicação administrativa e do comprovante de pagamento.

Alternativamente, alega inexistência de comprovação dos fatos, em especial pela falta de fornecimento do numero da Unidade Consumidora-UC em nome de um segurado (
Nelcir Favaretto
), e do nexo de causalidade, bem como de sua responsabilidade, em especial por se tratarem de provas unilaterais, principalmente no que diz respeito ao laudo pericial.

Ainda em pedido alternativo pede que os juros e correção monetária sejam a partir da data da citação e não do efetivo desembolso conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 62404466, em que a autora apelada defende o não conhecimento do apelo por falta de fundamentação nas razões. Alternativamente, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1040104-81.2018.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:

Mitsui Sumitomo Seguros S.A..

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos

no
1040104-81.2018.811.0041,
proposta por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (8a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.059,11, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora e de correção monetária, ambos a partir do evento danoso (data que houve o efetivo desembolso pela seguradora apelada).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o eventual cerceamento de defesa, decorrente de
falta de prova pericial.
Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
, proposta por

Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, Ação de Regresso, em que pretendeu ser ressarcida do valor de R$4.059,11 que pagou aos seus segurados –
Nelcir Favaretto e José Carlos Fagundes Ribas, apólices no 01140155141, 01140144190 e 01140152160
– a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente
a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.059,11, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora e de correção monetária, ambos a partir do evento danoso (efetivo desembolso).

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, decorrente de eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, em que pese o pedido feito na contestação,
em sua última manifestação antes da sentença, abriu mão do especifico pedido ao se dar por satisfeita com os documentos até então produzidos e ao postular a designação de audiência instrutória apenas para coleta de depoimento pessoal e oitiva de prova testemunhal
.

Veja o fragmento de última manifestação da requerida apelante antes da sentença – id. 62404454:

“
A parte requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos em anexo
, bem como pugna pela designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
para que seja colhida a oitiva do Reclamante, bem como de testemunhas
que serão oportunamente arroladas pela Requerida.”
(grifei).

Logo,
se a parte dispensou a produção de específica prova, no caso a pericial,
não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.
Não sendo postulada a realização da prova pericial no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador
, o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada
. Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora,
e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

Aliado a tal fato, a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado,
sendo desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para eventual coleta de depoimento pessoal e para oitiva de testemunhas
.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto a exigência de requerimento administrativo como pressuposto da interposição da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito propriamente dito, sem

razão a apelante.

Sucede que a autora instruiu sua ação com duas

apólices

- números
1140155141 e 01140152160-, ambas

firmadas com
Nelcir Favaretto
e com a apólice no 01140144190, firmada com
José Carlos Fagundes Ribas
, juntadas nos id’s 62402966/62402968.

Também
com o Aviso de Sinistro feito em 03.10.2017
no imóvel segurado pela apólice 01140155141
firmada com
Nelcir Favaretto
,
situado no endereço
Rua Júlio de Castilho, 137, -S, Centro, Lucas do Rio Verde
(id. 62402969) e com o outro Aviso de Sinistro feito em 19.9.2017 por
Nelcir Favaretto
(id. 62402971),
que embora não tenha indicado o número da unidade consumidora, informou o endereço exato em que ocorreu o sinistro e o prejuízo
.

Quanto ao primeiro segurado,
Nelcir Favaretto
, ainda foram apresentados os laudos Técnicos, feitos pelas empresas
Bom Clima-Tecnologia em Ar Condicionado
, em 25.12.2017 e
SAT Eletro Eletrônico Ltda.
, em 21.8.2017, que informam os equipamentos danificados, de propriedade do mencionado segurado,
cujas vistorias ocorreram

nos endereços
:
(a)-
área rural,

Fazenda Nossa Senhora de Fátima
Linha 19 – ucas do Rio Verde (id. 62402972),
que tem como Unidade Consumidora o número 6/479965-6 e (b)-
urbano, Av. Mato Grosso, 1.417, Centro, Lucas do Rio Verde
, que embora não tenha indicação da unidade consumidora,
comprova claramente o específico endereço de onde ocorreu o evento danoso e o prejuízo
(id. 62402974).

Referidos laudos técnicos informaram além dos específicos endereços, também os equipamentos e as causas geradoras dos danos
:
1-

Ar Split Hi-Wall Inverter, Panasonic, Modelo CU-YS22NKV-7, capacidade de 22.000 BTu/h,
instalado na Fazenda Nossa Senhora, de propriedade do segurado
Nelcir Favaretto
,
linha 19, Zona Rural de Lucas do Rio Verde,
Unidade Consumidora o número 6/479965-6
;
em que restou danificada placa eletrônica de controle da unidade condensadora, cujo problema foi causado por descargas e oscilações elétricas – id. 62402972 e
2-
Automatizador de Portão Eletrônico Elevação PT motor e placa,
instalado na Av.

Mato Grosso, 1.417, Centro, Lucas do Rio Verde
, cujo dano informou ter sido causado por oscilações elétricas.

Logo, o fato de não se ter juntado um dos dois

comprovantes de energia elétrica quanto ao segurado
Nelcir Favaretto
, não exime a obrigação de ressarcimento, porquanto restou indicado o exato endereço onde ocorreu o evento danoso e o prejuízo, fato este que possibilitou à concessionária de energia elétrica identificar a unidade consumidora, a fim de saber se na região ocorreu ou não eventuais falhas de seu serviço, em especial, no dia consignado pelo referido laudo de vistoria.

Quanto ao outro segurado,
José Carlos Fagundes Ribas
, a petição além da apólice, também foi instruída com o Aviso de Sinistro feito em 23.8.2017 no imóvel coberto pela mencionada apólice, que diz respeito a
Unidade Consumidora no 2166818-1, situada na Rua das Ixórias, 16 0241511285000 QD-95 – LT - 16, Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde,
conforme consta do Laudo Técnico emitido pela empresa
S.O.S. Piscinas
(id. 62402973) e do comprovante de endereço (conta de energia elétrica – id. 62402976), bem como do documento de cadastro de Cliente juntado por
Energisa
nos id.’s 624044455/62404457.

A petição inicial ainda se fez acompanhar do laudo feito em 01.9.2017, pela empresa
S.O.S. Piscinas
, que informou o equipamento danificado, de propriedade do segurado
José Carlos Fagundes Ribas
, sendo um motor de piscina, cujo problema foi atribuído a oscilação de energia – id’s 62402972/62402974.

Também restaram demonstrados os comprovantes dos pagamentos dos prejuízos aos segurados, feitos em 20.10.2017 (R$2.969,11) e em 06.9.2017 (R$730,00), ambos para
Nelcir Favaretto
– id. 62402978 e id. 62402980 -, e feito em 16.10.2017 (R$360,00) para
José Carlos Fagundes Ribas
– id. 62402979.

A petição inicial ainda foi instruída com comprovante de endereço
da Unidade Consumidora no 6/479965-6 de área rural
(id. 62402975), de
Nelcir Favaretto
, sendo: Estrada Linha 19 setor 5, s/n, Lucas do Rio Verde,
o que coincide com o laudo de vistoria feito na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, conforme id. 62402972
.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório e o direito invocado pela autora, aqui apelada, bem assim, a responsabilidade objetiva da requerida apelante quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
É o relatório.

Decido.

A ré alega que diariamente vem sofrendo com demandas desta natureza em que as Seguradoras promovem ações querendo ver-se ressarcidas pelos supostos danos materiais sofridos pelos seus segurados, e que a autora sequer anexou aos autos fatura de energia elétrica das unidades consumidoras dos segurados.

No entanto, tal alegação adentra ao mérito da demanda e não convém ser analisada neste momento, e ainda, conforme Id. 16380115 e 16380120, consta cópia de faturas. Motivo pelo qual,
rejeito a preliminar vergastada.

A ré alega carência da ação visto que o autor não aponta comprovante a irregularidade ou ilegalidade na prestação de serviço, limitando-se a sua discordância. Aduz que não houve pedido de ressarcimento administrativamente.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posiciona no sentido de que referida solicitação é desnecessária. Vejamos:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1006575-88.2018.8.11.0003 APELANTE: ENERGISA S/A APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO. Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.” (N.U 1006575-88.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/15, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-“ (N.U 1004795-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 12/02/2019)

Assim, em que pese a afirmação da ré, caracterizado está o interesse de agir. Assim
, rejeito a preliminar.

Em que pese o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela ré, o presente caso se trata de matéria que deve ser comprovada através de prova documental e/ou pericial, razão pela qual não há como esse juízo acolher a pretensão do embargante.

O Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de o juízo indeferir a prova testemunhal quando os fatos que ensejaram a ação depender exclusivamente de prova documental e/ou pericial, sendo irrelevante para o deslinde do feito a inquirição de testemunha.

“Art. 443. O juiz
indeferirá
a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I - já provados por documento ou confissão da parte;

II - que
só por documento
ou por
exame pericial

puderem ser provados
.” (negritei)

Ademais, o juiz é livre para deferir as provas que entende necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Com estes fundamentos, deixo de designar audiência de instrução e passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 01/CNJ), do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a autora firmou contratos de seguros com Nelcir Favaretto, José Carlos Fagundes Ribas e Nelcir Favaretto, representados pelas apólices no 01140155141, 01140144190 e 01140152160 (Id. 16379539, Id. 16379539 e Id. 16379540).

Decorre dos documentos apresentados que, em razão de sobrecarga elétrica na rede de energia fornecida aos segurados, localizadas nos endereços: Rua Julio Castilho, n. 137 – S, Centro, Lucas do Rio Verde, Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Zona Rural, Lucas do Rio Verde e Rua das Celosias, no 1249 –apartamento 01, Bandeirantes, Lucas do Rio Verde, os equipamentos eletrônicos descritos nos documentos de Id. 16380092, Id. 16380094 e Id. 16380097, sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

A autora trouxe relatório de assistência em que consta a queima dos aparelhos em razão de sobrecarga elétrica na rede de energia fornecida pela ré, não tendo esta se desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Ademais, a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços, a mesma é objetiva, nos termos do disposto no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal (
in verbis
):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...”

Também o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.” (Negritei)

Nesse sentido, têm decidido os Tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos as ementas a seguir:

“62710854 - EM HAVENDO RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, VERIFICADO O FATO DO SERVIÇO, E INDENIZADO O SEGURADO PELA SEGURADORA, SUB-ROGA-SE ESSA NA POSIÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR, PASSANDO A SER TITULAR DE TODOS OS DIREITOS QUE O SEGURADO TERIA FRENTE À CONCESSIONÁRIA. 2.
Destarte, é objetiva a responsabilidade da concessionaria, na forma do art. 14 CDC. 3.

No caso vertente, o laudo técnico apresentado pela empresa reparadora do elevador demonstra que o defeito resultou de oscilação na corrente elétrica. 4. Restaram, portanto, provados o evento, o dano e o nexo de causalidade, devendo a concessionaria indenizar à seguradora o que essa pagou ao segurado.
5. Correção de ofício do termo inicial dos juros de mora, porque, ante a sub-rogação, a responsabilidade é contratual. 6. Apelação a que se nega provimento.” (TJRJ; APL 0002665-51.2018.8.19.0002; Niterói; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 30/04/2020; Pág. 443) (Negritei)

“81618082 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos.
Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; AC 1049154-60.2016.8.26.0114; Ac. 13496544; Campinas; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 23/04/2020; DJESP 29/04/2020; Pág. 2704) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.” (AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014. Negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO-CIRCUITO NA REDE ELETRICA – DANOS NOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na forma do art.14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração de dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.” (Ap 130714/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017. Negritei)

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos consumidores, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste.

Ressalta-se, por oportuno, que a autora já efetivou o abatimento do valor pago a título de franquia do montante a ser indenizado.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO PROCEDENTE
esta ação regressiva de ressarcimento proposta por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento da quantia de R$ 4.059,11 (quatro mil e cinquenta e nove reais e onze centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC).
”

(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária que a requeria apelante pede sejam ambos a partir da citação, incidem, em casos tais, como foi determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Sem razão o pedido de não conhecimento do apelo, porquanto das razões foi possível verificar o combate aos pontos da sentença, bem como não obstou o exercício de defesa da parte contrária.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao ressarcimento do valor de R$4.059,11, acrescidos de juros de mora e de correção monetária, ambos a partir da data do desembolso
.

Por aplicação da regra do
§11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual arbitrado pela sentença a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020